Tribunal: TJBA
Processo: 8091335-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091335-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS TIAGO SILVA BRITO

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTOFINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO. ANATOCISMO. DESCABIMENTO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 538 STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8091335-43.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUCAS TIAGO SILVA BRITO e como apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,